Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700099-59.2020.8.07.0000 PACIENTE: SILVANO WILSON DE LIMA IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO O advogado Francisco das Chagas Costa Pimentel do Nascimento impetra habeas corpus em favor de Silvano Wilson de Lima contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília, por lhe decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública e da ordem econômica, a pedido do Delegado da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais avalizado pelo Ministério Público. O paciente foi preso em 18/12/2019 e denunciado por infringir os artigos 180, § 2o, e 288, do Código Penal, 1o, inciso I, da Lei 8.176/1991, e 56, da Lei 9.605/1998, mas não existiriam os requisitos da prisão preventiva, sendo a fundamentação raquítica e inconsistente. O paciente é primário, casado e pai de família, trabalhando como motorista de caminhão-guincho, com residência fixa em Taguatinga, e sempre colaborou com as investigações. Sua esposa está desempregada, tem um filho com cinco anos de idade e, por fim, o paciente padece de grave doença que exige rigoroso controle médico que o presídio não tem condições de oferecer, estando sem tomar medicamentos desde que foi preso. Além do mais, como já foi policial militar, corre o risco de ser assassinado no cárcere. Como os fatos praticados não o foram com violência ou grave ameaça a pessoa, o princípio da presunção de inocência e o direito à vida lhe permitiriam responder ao processo em liberdade plena ou clausulada, inclusive o monitoramento eletrônico. O paciente conta cinquenta e nove anos de idade e foi denunciado por infringir os artigos 180, § 2o, e 288, do Código Penal, 1o, inciso I, da Lei 8.176/1991, e 56, da Lei 9.605/1998. A denúncia recebida em 08/01/2020 afirma o seguinte: (1) entre junho e dezembro de 2019, em horários variados, sempre nas cercanias da Distribuidora Ipiranga, situada no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Adriano Silva Costa, Fernando Pereira da Silva, Jonathan Tavares da Silva, Maike Brito da Silva e Pedro Gibrail Brito da Silva subtraíram várias vezes quantidades indeterminadas de combustível pertencente à Agrotech, Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, Fazenda Sete Irmãos e Usina Lázaro; (2) entre junho e dezembro de 2019, em horários e locais variados, mas, principalmente, no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Charles Daniel Fernandes da Silva, Clévio Augusto, Igor Luiz Bento Silva, Jorge Mercê de Souza Brito, José Carlos de Oliveira Filho, José Tomaz de Oliveira, Pedro Paulo da Costa Mendes, Sebastião Paz do Nascimento e Silvano Wilson de Lima, ora paciente, adquiriram e transportaram, no exercício de atividade comercial ou industrial, combustível produto de crime, cuja origem ilícita deveriam saber; (3) entre junho e dezembro de 2019, em horários e locais variados do Distrito Federal, os réus mencionados no item 2 (Charles, Clévio, Igor, Jorge, José Carlos, José Tomaz, Pedro Paulo, Sebastião e Silvano) adquiriram, distribuíram e revenderam derivados de petróleo, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei; (4) entre junho e dezembro de 2019, em diversos horários e locais do Distrito Federal, André Luiz Katsuyuki Yamada e Vanderlei Rodrigues da Silva adquiriram combustíveis produtos de crime, cientes dessa origem espúria; (5) entre uma data ainda imprecisa e até 18/12/2019, em Brazlândia, Taguatinga Sul e Taguatinga Norte, os réus André, Clévio e Silvano mantiveram em depósito combustível perigoso e nocivo à saúde humana e ao meio ambiente, em desacordo com as exigências legais e administrativas; (6) entre junho e dezembro de 2019, todos os denunciados se juntaram para formar uma associação criminosa dedicada à prática dos crimes mencionados. Adriano, Fernando, Jonathan, Maike e Pedro Gibrail são motoristas de caminhões-tanque e fraudavam a quantidade de combustível existente nos tanques dos seus veículos, subtraindo quantidades indefinidas do produto para revendê-las a receptadores intermediários. Para tanto, valiam-se da expansão do nível de combustível gerado pela dilatação do produto em razão do calor ao longo do dia e também da ingenuidade, confiança exagerada ou falta de capacidade técnica de algumas das suas vítimas na conferência da quantidade de combustível que recebiam nos seus reservatórios. Charles, Clévio, Igor, Jorge, José Carlos, José Tomaz, Pedro Paulo, Sebastião e Silvano compravam dos motoristas combustíveis subtraídos das empresas, transportavam o produto em galões para outros locais e depois os revendiam, praticando comércio irregular e constante, assim agindo em afronta à legislação regente da aquisição, distribuição e revenda de derivados de petróleo, sendo André e Vanderlei receptadores finais. Ao ser deflagrada a chamada "Operação S10", foram encontrados e apreendidos na casa de André três galões de óleo diesel; na de Clévio sete bombonas de cinquenta litros, três de vinte litros e trinta e cinco recipientes menores de óleo automotivo, e na de Silvano vinte galões com líquido com aparência de combustível. Em 09/12/2019, o Delegado de Polícia da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais pediu a prisão preventiva do paciente e de mais quinze pessoas, alegando necessidade de garantia da ordem pública e da ordem econômica, além da busca, apreensão e acesso a dados de celulares. A autoridade policial esclareceu que o Inquérito no 171/2019-CORPATRI foi instaurado para o fim de apurar o furto e receptação de combustíveis, na operação denominada "S10"; asseverou ainda que anteriormente houvera a “Operação Dianomea”, visando apurar fatos semelhantes atribuídos a outras pessoas; mesmo assim a associação criminosa formada pelo paciente e seus parceiros continuou a agir livremente, furtando e receptando combustível e praticando crimes correlatos. Salientou que os motoristas de caminhões-tanque compunham a sociedade criminosa realizando o furto de combustíveis, enquanto receptadores intermediários compravam esses produtos para revender, além de haver receptadores como consumidor final. A atuação do grupo criminoso foi desvendada por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. A Promotoria de Justiça opinou pelo deferimento das medidas requeridas pela Autoridade Policial e em 11/12/2019 o Juiz decretou a prisão preventiva do paciente e de mais quinze pessoas, alegando a necessidade de garantia da ordem pública e da ordem econômica. Ressaltou que se trata de investigação complexa e longa, iniciada em março de 2019 com o Inquérito Policial 79/2019-CORPATRI, tramitando na Quinta Vara Criminal de Brasília. Esclareceu que nesse inquérito se descobriu ainda a ação criminosa de outras pessoas sem ligação com os investigados, ensejando a cisão da investigação e originando o Inquérito Policial no 171/2019-CORPATRI. Salientou ter deferido interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos, transcrevendo decisões anteriores nas quais deferira interceptação telefônica e quebra de sigilo de informações. Nessas decisões, já salientara indícios de diversos crimes e a comercialização ilícita de combustíveis, transporte inadequado de produtos altamente inflamáveis, a possível atuação fora do Distrito Federal e as iniciativas dos criminosos no sentido de atrapalhar ou dificultar as investigações. Asseverou tratar-se de associação criminosa dedicada a crimes contra a ordem econômica, de furto e receptação realizada por motoristas de caminhões-tanque, receptadores intermediários e receptadores finais. A deflagração da Operação Dianomea, que atingiu outros alvos, não impediu que o paciente e comparsas continuassem açodadamente as suas ações, jactando-se por não terem sido presos na operação anterior. Por fim, ressaltou que o comercio ilegal de combustíveis afronta sobremaneira a ordem econômica, prejudicando a sociedade e os que vendem combustíveis conforme a lei, razão pela qual seriam insuficientes e inadequadas medidas cautelares alternativas à prisão, a fim de evitar a continuidade dos crimes. Em 10/01/2020, o Juízo indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fatos novos. Em princípio, a prisão deve ser mantida, diante do risco plausível de reiteração delitiva, revelado pelos próprios fatos: há uma associação criminosa formada por dezesseis pessoas dedicada ao furto, transporte e receptação de combustíveis, começando com motoristas de caminhões-tanque, que furtavam combustíveis, receptadores intermediários que os comercializavam e faziam disso meio de vida, e, por fim, receptadores consumidores finais. Além disso, é certo que o manejo irregular de produtos altamente perigosos implica elevado risco à integridade das pessoas e ao meio ambiente, causando graves prejuízos a consumidores e empresários. Por tudo isso, o exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Oficie-se ao Centro de Detenção Provisória para que, em setenta e duas horas, informe (1) o estado atual de saúde do paciente e se ele vem recebendo os tratamentos e medicamentos de que necessita, haja vista ser portador de doença grave e (2) se ele está em local adequado para sua segurança, considerando a informação de que já foi policial militar. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator